Tribunal: TJBA
Processo: 0522926-70.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522926-70.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: JOSE CARLOS PORTO DE MORAES REGO

Advogado(s)
:
NARRIMA DOS SANTOS PORTO

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor.
Agravo interno em apelação. Juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC. Revisão de cláusula contratual bancária. Juros remuneratórios acima da média de mercado. Conformidade com o Tema 27 do STJ. Ausência de divergência qualificada. Manutenção do acórdão recorrido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à apelação contra sentença que reconhecera a abusividade de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios acima da média de mercado, determinando sua adequação e eventual restituição de valores pagos a maior. O recurso foi desprovido pela câmara julgadora. Após interposição de Recurso Especial, os autos retornaram ao órgão colegiado para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, à luz do Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 27, a justificar o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.030, II, do CPC autoriza o juízo de retratação apenas quando há confronto direto entre o acórdão recorrido e precedente obrigatório firmado em regime de repercussão geral (STF) ou recurso repetitivo (STJ).

4. O Tema 27/STJ estabelece que a revisão de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida excepcionalmente, nas relações de consumo, quando a abusividade estiver cabalmente demonstrada e configurar desvantagem exagerada ao consumidor.

5. O acórdão recorrido reconhece expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, afasta limitação apriorística de 12% ao ano e realiza análise concreta das taxas pactuadas com base em dados oficiais do Banco Central, evidenciando que superavam significativamente a média de mercado.

6. Em outro giro, a decisão impugnada aplica corretamente o entendimento da Súmula 530/STJ quanto à ausência de juntada do contrato, impondo o uso da taxa média de mercado como parâmetro supletivo, em benefício do consumidor.

7. Conclui-se que o acórdão está em plena conformidade com a tese fixada no Tema 27/STJ, não se verificando divergência qualificada que justifique juízo de retratação.

IV. Dispositivo e tese

8. Acórdão mantido.
J
uízo de retratação
negativo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelação de
nº
0522926-70.2018.8.05.0001
, em que é agravante
SABEMI SEGURADORA SA e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

e agravado

JOSE CARLOS PORTO DE MORAES REGO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à u
nanimidade,
EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC, MANTER O ACÓRDÃO DE ID. 79564421
,
nos termos do voto do Relator.